Tribunal: TJES
Processo: 5000451-29.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-29.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE PIETRALONGA
RECORRIDO: LUCELIA BONELLA RIGO LORENZONI 08638979754
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5000451-29.2023.8.08.0003

Recorrente: ROQUE PIETRALONGA

Recorrida: LUCÉLIA BONELLA RIGO LORENZONI 08638979754

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DERRUBADA DE OUTDOOR EM PROPRIEDADE PARTICULAR. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL NÃO VINCULA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o requerido a custear a instalação de novo outdoor após a derrubada da estrutura instalada pela autora, que alegava possuir autorização do poder público municipal para sua manutenção no imóvel do réu. A sentença também condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto de cobrança de aluguéis pelo uso do terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização municipal permite que a autora utilize o espaço de propriedade particular para instalação de outdoor sem consentimento ou remuneração ao proprietário; e (ii) verificar se o réu agiu em exercício regular de direito ao desmontar o outdoor em sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A autorização municipal para a instalação do outdoor não vincula o proprietário do imóvel particular, tampouco pode se sobrepor ao direito de propriedade garantido constitucionalmente. A administração pública não possui competência para autorizar o uso de bem particular por terceiros sem o consentimento ou a devida remuneração ao proprietário. O réu, ao desmontar a estrutura instalada sem sua autorização, age em exercício regular de direito, uma vez que estava defendendo a posse de seu imóvel, conforme previsto no art. 188, I, do Código Civil. Não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, pois a autora não demonstrou ter qualquer direito de uso do imóvel particular além da autorização administrativa, que é insuficiente para legitimar a ocupação sem anuência do proprietário. O pedido contraposto de cobrança de aluguéis pelo uso do terreno não é conhecido, uma vez que sua liquidação demanda produção de provas adicionais para a aferição do valor exato da indenização pelo uso da área. Tal procedimento é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que exige simplicidade e celeridade, conforme estabelecido na Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido inicial improcedente. Pedido contraposto não conhecido. Sem custas e honorários.

Tese de julgamento:

A autorização administrativa municipal não pode sobrepor-se ao direito de propriedade particular, sendo insuficiente para legitimar a ocupação por terceiros sem o consentimento do proprietário.

O exercício regular de direito se configura quando o proprietário defende a posse de seu imóvel contra a ocupação não autorizada, não havendo dever de indenizar por danos materiais ou morais. O pedido contraposto que exige liquidação de valores é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais e, portanto, não pode ser conhecido.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)